Tribunal: TJES
Processo: 5018110-23.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018110-23.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NALDO FERREIRA DA SILVA SCOPEL

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA Nº 1.061/STJ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo de n.º 1.061, fixou a tese de que “
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”. 2 - Inexistindo comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, deve ser reconhecida a inexistência da relação contratual. 3 - Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos em relação a seus proventos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado. 4 - A indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. 5 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018110-23.2021.8.08.0035

APELANTE
: NALDO FERREIRA DA SILVA SCOPEL

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 8456494) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Repetição de Indébito, para manter o empréstimo contratado mas, considerando que o Apelante depositou em juízo o valor integral recebido em decorrência deste, declarou que suas obrigações não mais persistem e que as três parcelas descontadas em seu benefício previdenciário deveriam ser devolvidas de forma simples.

Registro que o Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária (ID 8456407).

Da declaração de inexistência do débito

O Apelante ajuizou a presente ação alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Banco/Apelado este teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado com descontos mensais.

O Apelado procurou comprovar a legalidade dos descontos efetuados nos benefícios previdenciários do Apelante juntando aos autos, na contestação, cópia da “Cédula de Crédito Bancário (CCB) - Empréstimo Consignado” (ID 8456429), a qual contém uma assinatura que se afirma ser do Apelante.

Em réplica, o Apelante reafirmou que não reconhece a contratação e a assinatura constante no instrumento contratual juntado aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo de n.º 1.061, fixou a seguinte tese:

Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Desse modo, considerando que o Consumidor alegou que não realizou a contratação e que não firmou o contrato juntado aos autos, competia ao Banco/Apelado, fornecedor do serviço, comprovar que a mesma foi realizada de forma regular. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DE ASSINATURA. CUSTAS PERICIAIS A CARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1.061/STJ, QUE CONFIRMOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015,
uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor.
2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5008791-75.2023.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível, Data: 19/06/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONSTATADA.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 2)
Conforme tese firmada pela 2ª seção do STJ (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira provar a autenticidade.
3) Não se pode qualificar como “engano justificável”, de forma a afastar a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, a ação da instituição bancária de efetuar descontos indevidos, fruto de relação contratuais fraudulentas, uma vez que, estatisticamente, são os grupos hipervulneráveis, compostos por aposentados, idosos e pensionistas, que estão mais suscetíveis às fraudes. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012707-07.2019.8.08.0011, DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

No caso em análise, o Banco/Apelado, devidamente intimado, se limitou a afirmar que não tinha outras provas a produzir e a requerer o julgamento antecipado da lide.

Considerando que o Consumidor impugnou a existência do contrato, competia ao Apelante comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistindo comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

Dos danos morais

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Trata-se de idoso que teve vários descontos em seus proventos de aposentadoria provenientes de empréstimo que desconhecia e para os quais não se programou, o que, certamente, agravou a sua situação financeira.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos em relação a seus proventos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

[...] 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023).

[...] 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5. Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009839-81.2018.8.08.0014, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 20/04/2023).

Ressalto que a sentença já estabeleceu que “
o Requerente que teve descontado do seu benefício previdenciário três parcelas referentes ao empréstimo, o que resultou na importância de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), devendo, portanto, a Requerida proceder à devolução sob pena de enriquecimento ilícito, haja vista o Requerente ter depositado em juízo o valor integral recebido do empréstimo (ID 10890592)
”, e não houve recurso acerca de determinação de devolução na forma simples.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para (1) reconhecer a nulidade da contratação, (2) condenar o Banco/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento, bem como, (3) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) da condenação, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.